Tribunal: TJMT
Processo: 1019650-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019650-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0025-44 (EMBARGANTE), ARI KOTHE - CPF: 431.272.239-00 (EMBARGADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1019650-96.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
CASA DO ADUBO S.A.

EMBARGADO:
ARI KOTHE.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE FORO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALIDADE – ARTIGO 63 DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1003298-86.2022.8.11.0015.

­Embargos de Declaração n. 1019650-96.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
CASA DO ADUBO S.A.

EMBARGADO:
ARI KOTHE.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CASA DO ADUBO S.A
(Id. 239121197), contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE FORO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE FORNECE INSUMOS – VALIDADE – ARTIGO 63 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 63, do CPC dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o
foro
onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações.

Outrossim, verifica-se a ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, uma vez que se trata de produtor rural e empresa comercializadora de fertilizante.

Portanto, não se vislumbra vulnerabilidade fática ou socioeconômica do agravado em relação a parte credora/agravante, bem como não se verifica a vulnerabilidade técnica do agravado, na condição de produtor agrícola..”

Em suas razões Id. 239121197, o embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não se trata de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas sim da faculdade do exequente ajuizar a ação executória no domicilio do devedor.

Outrossim, o embargante sustenta a omissão em razão da aplicabilidade do artigo 871 do CPC.

Contrarrazões no Id.240409663, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não se trata de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas sim da faculdade do exequente ajuizar a ação executória no domicilio do devedor.

Outrossim, o embargante sustenta a omissão em razão da aplicabilidade do artigo 871 do CPC.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao dispor que na cláusula quinta da confissão de dívida consta expressamente a cláusula de eleição de foro, bem como que o
art. 63 do CPC dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o
foro
onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, portanto legitima a cláusula de eleição de foro.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão dos embargantes em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024